Tribunal: TJMT
Processo: 1023676-40.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023676-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), LOURDES APARECIDA DE SOUSA - CPF: 008.316.797-86 (AGRAVADO), FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS - CPF: 955.658.251-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL E DE CONTA POUPANÇA. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO MÍNIMO.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o desbloqueio de valores penhorados, após penhora eletrônica em conta bancária da executada, alegando-se que o montante bloqueado possui caráter salarial e de reserva poupada, protegido pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados, oriundos de verba salarial e reserva em conta poupança, podem ser penhorados, considerando a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, e a possibilidade de relativização quando preservado o mínimo existencial.

III. Razões de decidir

3. O numerário bloqueado provém de salário e poupança que não ultrapassa o limite de 40 salários mínimos, sendo impenhorável nos termos do art. 833, IV, do CPC.

4. A exceção à impenhorabilidade só é aplicável se preservado o montante necessário à subsistência do devedor e sua família, o que não se verifica no caso, visto que o bloqueio comprometeria a dignidade da executada. Ademais, o valor penhorado na conta poupança constitui reserva monetária.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "
Os valores oriundos de verba salarial e poupança até 40 salários mínimos são impenhoráveis, exceto nas hipóteses previstas em lei, quando preservado o mínimo existencial ou evidenciado desvirtuamento da conta-poupança
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial manejada em desfavor de
Lourdes Aparecida de Souza
,

que deferiu pedido de desbloqueio de penhora realizada via SisbaJud na conta da executada.

Inconformada, insurge-se a exequente, ora agravante, sustentando a possibilidade de penhora de percentual de salario, cujo crédito não seja de natureza alimentar. No ponto, alega que segundo atendimento recente do c. STJ tem-se admitido a flexibilização da impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, mesmo que oriundos de salário, pois a impenhorabilidade não é absoluta.

Afiança, que cabe ao devedor demonstrar que a penhora de seu salário teria o condão de comprometer o mínimo existencial, o que não ocorreu no caso, pontuando que a não concessão de efeito suspensivo irá permitir o levantamento dos valores penhorados.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão para que seja afastada a impenhorabilidade, ou mantida a penhora de 15% a 30% do rendimento mensal da agravada.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 236280160

Sem informações.

Decorreu o prazo sem contraminuta (id n. 242386174)

É o relatório.

Cuiabá, 16 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de execução de título executivo extrajudicial.

Cinge-se que no decorrer da marcha processual, à mingua do cumprimento espontâneo da obrigação pelo devedor, e após diligências realizadas sem êxito, a exequente requereu a penhora eletrônica, que após pesquisas resultou parcialmente positiva, sendo bloqueado o valor de R$ R$ 6.235,28 ( seis mil duzentos e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos) e realizada a penhora da quantia, a executada requestou o desbloqueio do numerário alegando tratar-se de verba de caráter salarial e alimentar, e de valor poupado.

A togada
a quo
determinou o imediato desbloqueio. Insurge-se, então, o exequente, ora agravante.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
determinou a liberação do valor bloqueado na conta do executado.

Deveras,
em que pese em situações excepcionais se permita a relativização da impenhorabilidade da verba remuneratória, para atingir os rendimentos do devedor, como para garantir o pagamento de verba alimentar, a teor do que prevê o §2o do art. 833 do CPC, ressalta-se que em qualquer circunstância deverá ser preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor, conforme a jurisprudência do c. STJ:
“A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
.”

No caso, ao que se afigura r
estou demonstrado que o numerário constrito é proveniente de subsidio salarial e de recurso poupado cujo montante não ultrapassa 40 (quarenta) salários mínimos, logo, a principio impenhorável, até porque, não evidenciada, a hipótese de flexibilização da impenhorabilidade ( id n. 142562017 – autos principal)
.

Vê-se que p subsidio percebido mensalmente pela devedora, ora agravada, compreende

aproximadamente a importância liquida de R$ 1.880,00 (um mil e oitocentos e oitenta reais).

Nesse diapasão, o desconto de 30% sobre o subsidio,

compromete a renda essencial para a subsistência da executada, porquanto, o valor remanescente descontado

referido percentual para amortização do débito executado, ficará reduzido a menos de 1 (um) salário mínimo, não alcançando o mínimo existencial

necessário para a sobrevivência do devedor .

Outrossim, os valores vertidos para a conta-poupança caracteriza reserva necessária, não havendo desvirtuamento da conta para outra finalidade, gozando, assim, da proteção legal.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPENHORABILIDADE DE VALORES PROVENIENTE DE APOSENTADORIA RURAL – ART. 833, IV, DO CPC
– POSSIBILIDADE –
PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO MÍNIMO, DECORRENTE DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

São impenhoráveis os vencimentos e salários, bem como os proventos de aposentadoria. Inteligência do inc. IV, do art. 833, do CPC. A vedação encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”.

Diante das particularidades do caso, não é possível a penhora dos proventos de aposentadoria do devedor, sem o comprometimento da sua subsistência e de seu tratamento médico.”
(RAI n.

1024262-14.2023.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos. J. 21.02.24 - negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024